Tribunal: TJMMG
Processo: 2001532-84.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ART. 60 DA LEI N. 14.310/2002 - PUNIÇÃO IMPOSTA PRECOCEMENTE - ILEGALIDADE - TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A EVENTUAL NOVA ATIVAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001532-84.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/06/2021 Publicação: 29/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ART. 60 DA LEI N. 14.310/2002 – PUNIÇÃO IMPOSTA PRECOCEMENTE – ILEGALIDADE – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A EVENTUAL NOVA ATIVAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Rogério Gonzaga Campos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que acolheu as pretensões do apelado e declarou nula a sanção disciplinar decorrente do procedimento administrativo que o puniu pela prática das transgressões disciplinares contidas no inciso XII do artigo 14 e no inciso III do art. 15, ambos da Lei n. 14.310/2002. O apelado ajuizou a presente ação requerendo o deferimento de tutela de urgência, afirmando que foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.990/2018-7ª RPM e que, decorrente de tal procedimento, foi punido com a prestação de serviço por 8 horas e o decote de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional. Informou o autor, em sua petição inicial, que o procedimento mencionado foi instaurado imputando ao mesmo e a outros militares a conduta de tecer comentários e críticas pejorativas em desfavor do Governo do Estado de Minas Gerais, da Administração Pública, ao então Governador do Estado de Minas Gerais, bem como a agentes políticos, no dia 23/11/20. Disse o autor que, tanto no Relatório de Investigação Preliminar quanto na Sindicância Administrativo-Disciplinar, teriam ocorrido ilegalidades, pois o encarregado teria opinado pela sua não punição, entretanto ele e os demais acusados teriam sido punidos, e que, após o recurso, todos foram absolvidos, exceto o mesmo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que recebeu tratamento diferenciado dos demais acusados, pois foi o único punido e que não houve a realização de diligências para incluir outros dois militares que praticaram a mesma infração disciplinar. Alegou, ainda, que a punição foi ativada sem a possibilidade de interpor recurso e que houve violação aos princípios da igualdade, ilegalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, pois ocorreu desvio de poder. Por fim, argumentou o autor, ao ajuizar a ação, que os vícios apontados ensejam a anulação da punição, requerendo o deferimento de antecipação de tutela, para tornar sem efeito a punição aplicada e, ao final, seja a mesma anulada, bem como seja o réu condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Aos documentos constantes nos Eventos 1 e 2, o autor juntou o comprovante do pagamento das custas processuais. O valor à causa foi estabelecido em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). O pedido de liminar foi deferido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição (Evento 11), determinando a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar até julgamento final da ação. Na mesma decisão, o juiz também determinou a citação do réu, que apresentou a sua defesa no Evento 20. O Estado de Minas Gerais argumentou em sua defesa que o ora apelante foi punido em decorrência de procedimento que respeitou as garantias cabíveis e que o parecer do encarregado não vincula a decisão acerca da existência da punição disciplinar. Argumentou ainda o Estado de Minas Gerais que o ora apelado foi punido por ter sido veiculada mensagem por meio de grupo de whatsapp noticiando atraso no pagamento de vencimentos e que os demais acusados não foram punidos diante da insuficiência de provas contra os mesmos. Por fim, aduziu o Estado de Minas Gerais que o Cel PM Chefe do Estado-Maior determinou a notificação do militar e a disponibilização dos autos ao autor após a remessa para a unidade militar em que o mesmo servia à época e que não houve indicação de prejuízo. Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais que fossem julgadas improcedentes as pretensões do autor. O autor impugnou a contestação no Evento 32, requerendo o acolhimento de suas pretensões, deixando de requerer a produção de outras provas. Intimado, o Estado de Minas Gerais informou que não possuía outras provas e requereu o julgamento da lide no estado em que se encontrava (Evento 54). O juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 68, acolhendo as pretensões do ora apelado, declarando nula a punição aplicada e determinando a restituição dos pontos decotados do conceito funcional e a restituição dos dias de suspensão punitiva. Entendeu o magistrado que houve ofensa aos princípios da legalidade, da igualdade, e disparidade, pois, quando do julgamento do recurso, houve o reconhecimento do prejuízo pela ausência de notificação dos demais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sindicados acerca da reinquirição do ora apelado. Mesmo sem ter sido apresentada como causa de pedir, o magistrado reconheceu que a ausência de participação dos demais sindicados no ato de interrogatório do apelado causou prejuízo para o mesmo e que houve tratamento diferenciado. Argumentou ainda o magistrado que houve a juntada aos autos do procedimento administrativo dos documentos de fls. 375/394 sem a posterior abertura de vista aos sindicados e que a decisão recursal não fundamentou a razão para deixar de reconhecer a nulidade apenas em relação ao autor. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da decisão com a rejeição das pretensões do apelado. Argumenta o apelante que a administração tem o poder dever de apurar as infrações administrativas e que o parecer do Sindicante da SAD não possui efeito vinculativo. Argumentou ainda o apelante que princípio da igualdade não foi violado, pois os demais sindicados não foram punidos por insuficiência de provas e que restou comprovada a prática da conduta imputada ao ora apelado. Disse que houve abertura de prazo para o recorrido apresentar recurso e que inexistem vícios a serem sanados, destacando, por fim, a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito da decisão administrativa. Devidamente intimado, o apelado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso (Evento 82), pugnando pelo desprovimento do mesmo, reiterando os argumentos expostos quando do ajuizamento da ação. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. A decisão punitiva foi proferida na data de 16/08/2019 e publicada no Boletim Interno em 23/08/2019 (Evento 1, parecer 25). Após a publicação da decisão punitiva, o ora apelado interpôs tempestivamente o recurso administrativo, em 11/09/2019. Após apreciar o recurso administrativo e negar provimento ao mesmo, o chefe de Estado-Maior da PMMG corretamente determinou, dentre outras providências administrativas, "ativar a sanção disciplinar no Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH)". Contudo, a ativação da punição ocorreu antes da interposição do recurso e em contrariedade ao disposto no art. 60 da Lei n. 14.310/2002, que assim prevê: Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Verifica-se nos autos que consta no ato de sanção disciplinar um carimbo informando o seguinte "lançamento n SIRH em 23/08/2019" (Evento 1, PARECER25, página 8). Portanto, inexistem dúvidas de que a punição disciplinar foi ativada antes mesmo de o militar ser notificado acerca da mesma, deixando-se de conferir efeito suspensivo ao recurso por ele interposto. Desta forma, o ato de sanção foi ativado de modo ilegal e com consequências em seus registros funcionais e, por isso, este ato deve ser declarado nulo, uma vez que a punição foi imposta precocemente. Tendo em vista que as infrações disciplinares imputadas ao apelado são datadas de 23/11/2017 e que o ato de ativação da punição foi ilegal e, portanto, nulo, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, nos termos da Súmula 01 deste e. TJMMG, tendo em vista a inexistência de dúvidas sobre o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato e a eventual nova ativação. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator